Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788/STF. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do Tema 788 do STF, o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se na data em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, desde que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020, não sendo aplicável, para fins de prescrição da execução, a retroação do trânsito ao último dia do prazo recursal.
2. Hipótese em que o sentenciado foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, sendo menor de 21 anos à data do fato, o que acarreta a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos dos artigos 109, VI, e 115 do Código Penal.
3.Tendo o trânsito em julgado para ambas as partes ocorrido em 29/04/2024, a prescrição da pretensão executória somente se aperfeiçoaria em 28/10/2025, razão pela qual não há falar em extinção da punibilidade.
4. Sentença reformada para afastar a extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento da execução penal.
5. Recurso conhecido e provido.